Tribunal: STF
Processo: ARE 1573420
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. DOLO ESPECÍFICO. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação civil por improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em virtude de fraude em concurso público no Município de Santa Ernestina, apurada na ‘Operação QI’, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Apelo ministerial. Não conhecimento. Razões recursais que não combatem, sequer de forma abreviada, os fundamentos da sentença. Hipótese de violação do princípio da dialeticidade. Inobservância do artigo 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Imprescindibilidade de o recorrente apresentar razões que demonstrem o erro de forma ou conteúdo do pronunciamento judicial atacado, o que não foi minimamente realizado. Inconformismo das rés e da terceira interessada. Não acatamento. Robusto conjunto probatório que demonstra o esquema engendrado para fraudar concurso e beneficiar a corré Cynira. Prova testemunhal emprestada de processo-crime que está em consonância com os documentos trazidos aos autos, em especial os gabaritos apreendidos pela Polícia Civil, que, comparados com aqueles divulgados no bojo do concurso, revelam notas absolutamente distintas dos candidatos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares. Demonstração, ademais, de que os dois primeiros colocados participaram do esquema como artifício para não levantar suspeitas da ilegalidade. Dolo específico em violar a lisura e a imparcialidade da seleção, inclusive de Cynira candidata beneficiada, bem evidenciado. Penalidades impostas que não exigem readequação. Perda do cargo que é consequência lógica da anulação do concurso. Sentença mantida. Recurso do Ministério Público não conhecido. Apelos das corrés e da terceira interessada desprovidos“ (fls. 2-3, e-doc. 388 - grifos nossos).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 406).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República. 



    Afirmou-se “destinatária de material de estudo enviado por familiares que tinham plena e inequívoca ciência de que a recorrente estava se preparando para o concurso público, conforme restou demonstrado pelos depoimentos colhidos na ação criminal cujas cópias foram juntadas aos presentes autos. Tem-se, portanto, que a recorrente estudou e preparou-se para o concurso público, e não contou com qualquer benefício ou fraude para obter êxito” (fl. 13, e-doc. 418).



    Salientou que “nenhum dos depoentes afirmou que a ora recorrente participou de qualquer fraude em concurso público” (fl. 14, e-doc. 418). 



     



    Assinalou que “não houve qualquer dolo ou má-fé no caso presente por parte da ora recorrente, o que afasta qualquer imputação de improbidade administrativa quanto a ela” (fl. 15, e-doc. 418).



    Pediu provimento do recurso extraordinário.  



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 462).  



    Neste agravo, a agravante sustenta que “houve, sim, patente negativa de vigência direta e frontal ao art. 37, da Constituição Federal, cuja análise não depende da apreciação de matéria infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 469). 



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    5.  Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em virtude das condutas criminosas praticadas no Município de Santa Ernestina, apuradas pela ‘Operação QI’, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, da Polícia Civil do Estado de São Paulo.



    (...)



    O Ministério Público narra que a empresa Gerencial, representada pela corré Marlene e seu filho Rafael, com o auxílio da secretária Lucimara, acertaram com Mauro, à época Presidente da Câmara Legislativa Municipal, esquema de fraude ao concurso público nº 001/2014, do Município de Santa Ernestina, para beneficiar a corré Cynira. 



    O ajuste consistiria na manipulação dos resultados, para atribuir a primeira e segunda colocações a André (...) e Tatiane (...), que participariam em conluio com os envolvidos para conferir aparência de legitimidade ao certame, já estando acordado entre eles que desistiriam do cargo quando de suas respectivas convocações, em benefício de Cynira.



    (...)



    Os depoimentos das testemunhas, prestados no bojo da ação penal, são confirmados pelos documentos contidos nestes autos. 



    O edital do concurso público nº 01/2014 foi regularmente expedido (fls. 20.684/20.707), observadas todas as fases ampla divulgação, convocação para prova objetiva, publicação dos candidatos inscritos, publicação de gabarito, homologação e divulgação do resultado final. Quanto à classificação, consolidou-se o que havia sido previamente acordado entre Marlene, André (primeiro colocado) e Tatiane (na segunda posição). 



    Basta comparar os gabaritos entregues pelos três primeiros colocados, que se constata a fraude havida no aludido concurso, cujo resultado não corresponde ao que foi divulgado oficialmente pela banca examinadora (fl. 20.704): (...).



    Como se vê, André, Tatiane e Cynira acertaram 23 das 40 questões. De acordo com a regra contida no item 4.2.1 do edital de abertura (fl. 20.694), obtiveram a pontuação de 2,5 para cada resposta correta, de modo que todos obtiveram 57,5 pontos muito distante dos 80,0 pontos consagrados no edital de divulgação da classificação final (fl. 20.707). 



    Do exemplo acima, evidente a manipulação dos resultados e, com isso, a direta violação à imparcialidade do certame, em indevido benefício de Cynira, com subsunção à figura prevista no atual artigo 11, inciso V, da LIA (frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros). 



    A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, com a superveniência da Lei nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), fixou as seguintes teses: (...).



    Em virtude da substancial alteração promovida na LIA pela Lei nº 14.230/21, não basta que seja demonstrada a existência de dolo genérico, exigindo-se, agora, a especificidade da conduta do agente público (dolo específico), na clara intenção de praticar os atos de improbidade, nos termos do artigo 1º, § 2º, in verbis: ‘Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’.



    (...)



    O dolo específico de Marlene e, consequentemente, da empresa Gerencial, ao fraudar o concurso público nº 001/2014, da Câmara Municipal de Santa Ernestina, como visto, é evidente e Marlene restou até mesmo condenada em âmbito criminal, nos autos do processo crime anteriormente mencionado, por violação da lei de licitações e por integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes em concursos. 



    No que diz respeito à Cynira, beneficiária direta do esquema, o dolo específico também se evidencia. Isso porque, ao tomar ciência de sua nota, absolutamente diferente do gabarito registrado, e aceitar o cargo sem fazer qualquer questionamento e logo após a desistência dos dois primeiros candidatos, impõe a necessária conclusão de que estava plenamente ciente do esquema engendrado, que, ao fim e ao cabo, foi todo elaborado justamente para lhe alçar ao cargo público. 



    Portanto, a condenação das rés é de ser mantida, na precisa forma exposta na sentença. 



    As penalidades impostas, por sua vez, observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, daí por que não devem ser revistas. 



    A proibição de contratar com o poder público e receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dois anos, é condizente com o tipo de esquema posto em prática na municipalidade. 



    E constatada a fraude na seleção, a consequência lógica era mesmo a declaração de nulidade do certame para o que impossível convalidação e a sequente perda do cargo ocupado pela corré Cynira, dispensada do ressarcimento ao erário de toda a verba percebida por, bem ou mal, durante todos esses danos, ter prestado os serviços à Câmara Municipal. 



    Por fim, de rigor igualmente manter a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, seja porque efetivamente caracterizados, seja diante da falta de impugnação específica sobre este capítulo nas apelações interpostas“ (fls. 6-16, 
e-doc. 388 - grifos nossos).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada nestes autos, concluiu pela caracterização do elemento subjetivo específico da agravante.  



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, rever orientação adotada pela Câmara julgadora e eventualmente acolher a pretensão recursal da agravante demandaria reexame de fatos e 
provas, em especial a prova testemunhal, e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, inadmissível em sede de recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE 
AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de provas. Inovação recursal. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame. 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado por recorrente condenado por ato de improbidade administrativa, visando discutir a violação dos arts. 5º, LV, e 37, § 5º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário busca a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a ausência de dolo na conduta que configurou improbidade administrativa. 
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento das exigências formais de demonstração de repercussão geral é condição para o conhecimento do recurso extraordinário e se a deficiência na preliminar de repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno; e (ii) saber se o reconhecimento de dolo pelo Tribunal de origem permite o reexame da matéria em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, não sendo possível suprir essa deficiência no agravo interno, em virtude da preclusão consumativa. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração de ato de improbidade administrativa, tendo as instâncias de origem assentado a prática de conduta dolosa. 7. Para rever as premissas fáticas e probatórias adotadas pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. 8. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não implica a atipicidade da conduta de frustrar a licitude de processo licitatório para favorecer interesses pessoais, caracterizando continuidade normativo-típica e afastando a retroatividade da lei nova. 9. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, quando os fundamentos não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 11. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.554.099-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação de imóvel com desvio de finalidade. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Pretensão de reexame do conjunto 
fático-probatório. Alegada desproporcionalidade das sanções. Ofensa constitucional indireta. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual se reconheceu que a desapropriação de imóvel promovida pelo então Prefeito de Ouroeste ocorreu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando diretamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda., resultando em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes relativos ao elemento subjetivo e à caracterização do ato de improbidade administrativa; e (ii) se a dosimetria das penalidades aplicadas teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por terem sido fixadas no patamar máximo sem fundamentação adequada. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissão ou contradição, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência firmada no tema 339 da repercussão geral. 4. A revisão da presença do dolo ou da proporcionalidade das sanções demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Tribunal de origem consignou expressamente que as penalidades foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade das condutas, de modo que eventual discordância não autoriza a revisão extraordinária” (ARE n. 1.555.918-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora